Tribunal: TJBA
Processo: 8126902-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126902-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
RAFAEL PORTO BARRETO, DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. TEMA 990 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING AO CASO EM TELA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, visando ao fornecimento dos medicamentos Hempflex e Canadibiol Freeze, à base de canabidiol, prescritos para tratamento da síndrome de fibromialgia. A operadora Sul América Companhia de Seguro Saúde recusou a cobertura, alegando tratar-se de medicamento de uso domiciliar excluído contratualmente e pela legislação setorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, à luz das exceções legais e jurisprudenciais; (ii) se é possível aplicar a distinção ao Tema 990, do STJ; (iii) verificar a existência de responsabilidade civil por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo nas hipóteses de tratamento antineoplásico oral, home care e medicação que exija administração supervisionada por profissional habilitado.

O STJ admite, ainda, como exceção à regra, as hipóteses de medicamento de uso domiciliar em tratamento home care e quando a administração do medicamento necessita de supervisão de profissional de saúde.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos à base de canabidiol, mesmo sem registro na ANVISA, desde que haja autorização excepcional para importação, além do enquadramento em uma das hipóteses excepcionais previstas em lei ou jurisprudência, acima referidas.

Os elementos constantes nos autos não evidenciam que o medicamento tenha sido prescrito em regime de internação domiciliar (home care) ou que demande administração supervisionada por profissional de saúde, tratando-se de uso domiciliar autoadministrado, o que afasta o dever de cobertura.

A parte autora não comprovou a existência de autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento, tampouco registro sanitário, inviabilizando o afastamento da tese firmada no Tema 990 do STJ.

A negativa da operadora encontra respaldo contratual e legal, não configurando conduta abusiva ou ilícita apta a ensejar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar autoadministrado, quando ausente autorização excepcional da ANVISA, e não caracterizada a hipótese de tratamento em home care ou administração assistida.

A negativa de cobertura, nos termos do contrato e da legislação aplicável, não configura ato ilícito ou abusivo, não sendo devida indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN-ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1873491/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024;

STJ, AgInt no AgInt no REsp 2071979/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;

STJ, AgInt no REsp 1948893/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024;

STJ, EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 09.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126902-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAROLINE FIGUEIREDO
e como apelada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA